Tribunal: CARF
Processo: 19647.005128/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005128/2007-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.171 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ARIOVALDO MONTEIRO DA HORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Diogo Cristian Denny, que entendeu dispensável reportada diligência.

documento assinado digitalmente)

Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 13.485,02, em face do Recorrente
não ter comprovado as deduções declaradas com dependente e despesas médicas nas quantias de
R$ 1.272,00 e R$ 22.196,44 respectivamente, nestes termos (processo digital, fls. 4, 6 e 7):
Dedução Indevida de Dependente
[...]
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********1.272,00, deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
[...]
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005128/2007-77
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005128/2007-77

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********22.196,44, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 11-28.244 - proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - de onde transcrevo os seguintes excertos
(processo digital, fl. 71):
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação da Notificação de Lançamento às
fls. 01, alegando o seguinte: .
- que vem comprovar as despesas médicas através de recibos dos devidos
profissionais e informes de pagamentos dos planos de saúde em conformidade
com o § 2° do art. 43 da IN SRF 15/2001, em anexo, bem como cópia do
comprovante de residência de sua companheira Lucia Maria Ribeiro de Souza.
Diante do exposto, requereu seja cancelada a Notificação de Lançamento,
julgada improcedente com base nos documentos apresentados.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fl. 70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - DEPENDENTES
Para que seja considerado O dependente dedutível é necessária a efetiva comprovação
do vinculo de dependência mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu pertinente cancelar integralmente o crédito atinente à glosa da dedução com
dependente e parcialmente aquele decorrente das despesas médicas tidas por não comprovadas.
Confira-se (processo digital, fls. 71 a 75):
Em relação à glosa dos dependentes, o RIR/99, em seu art. 77, estabelece o que segue:
(destaquei)
[...]
O contribuinte, em sua impugnação, apresentou os seguintes documentos para
comprovar o vínculo de dependência:
- dois comprovantes de residência, sendo um em seu nome (fis. 07) e outro em
nome da contribuinte Lucia Maria Ribeiro de Souza (fls. 08).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005128/2007-77

Conclui-se, a partir dos documentos anexados aos autos, que restou comprovado
o vínculo de dependência. Deve-se, então, ser desconsiderada a glosa da
dependente em razão de ter sido o vínculo comprovado - companheira, devendo
ser alterado o lançamento para incluir a dedução da dependente declarada, no
valor total de R$ 1.272,00.
Quanto à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual, a
Lei n° 9.250, de 1995, em seu art. 8°, estabelece: (destaquei)
[...]
No presente caso, o Impugnante anexou, para comprovar as prestações de
serviço os seguintes documentos:
- Sul América Companhia de Seguro Saúde - cópia de declaração (fls. 09)
referente ao pagamento de seguro saúde, no ano-calendário de 2003, no valor
total de R$ 4.313,12, em nome do Impugnante. Considera-se comprovada essa
despesa médica;
- Bradesco Saúde - cópia de declaração (fls. 10) referente ao pagamento de
seguro saúde, no ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 2.929,87, em
nome de Lucia Maria Ribeiro de Souza, dependente do Impugnante. Considera-
se comprovada essa despesa médica;
[...]
Assim, após análise dos documentos anexados pelo Impugnante, consideram-se
comprovadas as despesas médicas no valor total de R$ 7.242,99 referentes aos
planos de saúde, julgando-se correta a glosa das demais despesas efetuada pela
autoridade fiscal.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução
da presente controvérsia (processo digital, fls. 81 a 84):
1. Alega que os pagamentos efetuados à Dra. Adriana Fairbancks Feitosa, no
valor total de R$ 3.000,00, referem-se a sessões de fonoterapia realizadas pela sua dependente,
Sra. Lúcia Maria Ribeiro Souza, CPF no 248.145.634-34.
2. Afirma que os pagamentos realizados ao Dr. Roberto Alves dos Santos, no
valor total de R$ 550,00, referem-se a tratamento odontológico próprio.
3. Esclarece que os pagamentos realizados à Dra. Myriam Azoubel Sales, no valor
total de R$ 10.045,00, referem-se a tratamentos psicoterapêuticos tanto próprio como realizados
pela sua dependente, Sra. Lúcia Maria Ribeiro Souza, CPF no 248.145.634-34.
4. Aduz que a declaração do prestador de serviço, assim como os extratos
bancários anexados ao recurso interposto provam reportada dedução glosada.
5. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005128/2007-77

Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/1/2010
(processo digital, fl. 80), e a peça recursal foi interposta em 2/3/2010 (processo digital, fl. 81),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Como visto no Relatório, já que a impugnação apresentada pelo, agora,
Recorrente foi julgada procedente em parte, a lide remanescente restringe-se à glosa mantida
referente à dedução na rubrica "despesa médica".
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005128/2007-77

dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 386 a 581). Confira-se:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
juntamente com o recurso interposto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, caracterizado pelas razões da decisão de origem, tudo no contexto já
controvertido nos autos. Logo, tendo em vista o atendimento dos supracitados preceitos legais,
referida documentação deverá ser admitida e analisada.
Conversão do julgamento em diligência
Conforme visto precedentemente, o Recorrente carreou documentação aos autos
que supostamente faz prova dos dispêndios por ele suportados referentes às despesas médicas
próprias e com a sua dependente, assim como dos efetivos pagamentos que aduz ter realizado
aos respectivos profissionais prestadores. Afinal, na forma já vista, dita glosa foi mantida na
origem por falta do cumprimento de formalidades legais dos comprovantes (endereço do
prestador e destinatário do tratamento), bem como por ausência de comprovação do efetivo
pagamento da reportada despesa.
Nesse pressuposto, considerando que a documentação inicialmente apresentada
pelo Impugnante não foi conhecida e analisada pela autoridade autuante, mas tão somente pelo
julgador de origem, é razoável se conhecer o inteiro teor do Termo de Intimação que, à época,
deixou de ser atendido, o qual não se encontra nos autos. Logo, entendo que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá:
1. trazer ao processo todos os termos de intimação que a autoridade autuante
encaminhou ao Recorrente;
2. analisar o conjunto probatório apresentado pelo Recorrente, aí se incluindo a
documentação apresentada juntamente com o recurso interposto, especialmente as declarações e
os extratos bancários (processo digital, fls. 91 a 149);
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005128/2007-77

3. consolidar o resultado em relatório fiscal conclusivo, nele justificando quais
despesas supostamente:
(i) tiveram a comprovação da prestação e do efetivo pagamento aceitos;
(ii) tiveram a comprovação da prestação aceita, mas não a do efetivo pagamento;
(iii) tiveram a comprovação do efetivo pagamento aceitas, mas não a da prestação.
Ademais, citado relatório deverá ser encaminhado ao Contribuinte, para, se for o
caso, apresentação de manifestações em 30 (trinta) dias.
Ao final, os autos devem retornar a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 159
DF CARF MF
Original